Tribunal: STF
Processo: RE 1425807
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 5) contra capítulo de acórdão (eDOC 4) da Turma Suplementar do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Piauí assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA, TEMPO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO PELO INSS NOS ÂMBITOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que esse julgado, na parte em que reconhece, para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana, como tempo de contribuição o laborado pela parte recorrida em contratação eivada de nulidade ante a ausência da prévia aprovação em concurso público, ofende o contido nos arts. 37, II e § 2º, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Pontua que o “Acórdão da Turma Recursal/PI manteve sentença que reconheceu o período de 07/07/1991 a 22/12/2006, como tempo de serviço sob o regime geral de previdência, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade a trabalhador urbano”. Sucede, porém, que “a contração da parte recorrida, pelo Município de Floriano, se deu de forma irregular, ou seja, sem concurso público, existindo, inclusive, sentença trabalhista que declarou a nulidade do vínculo” (eDOC 5, fl. 5).



    Ao fim, requer seja dado “provimento ao presente Recurso, para reconhecer a violação aos arts. 37, II e § 2º, e 195, § 5º, da CF/88 e, por conseguinte, a reforma da decisão recorrida para julgar improcedentes os pleitos da exordial ou, ao menos, cassar o acórdão recorrido para que seja realizado novo julgamento do feito” (eDOC 5, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o colegiado de origem se baseou nos fatos e nas provas para confirmar a sentença (eDOC 3) que, ainda que tenha reconhecido como tempo de contribuição o período em que houve labor em contratação com vínculo declarado nulo na seara trabalhista, entendeu por preenchidos os requisitos para concessão do pleito de concessão de aposentadoria por idade à parte recorrida.



    A propósito, colho do voto-ementa do acórdão (eDOC 4) recorrido o seguinte trecho:



    [...] A ré alega em sua manifestação que sentença trabalhista de fls. 27/34 declarou a nulidade do vínculo entre a parte autora e o ente público, logo o tempo não poderia ser utilizado para contagem de tempo de contribuição e, por conseguinte, concessão de aposentadoria. Contudo, nos documentos que expõem o vínculo com a prefeitura verifico a existência de descontos para a previdência social. Verifico, ainda, que a sentença laboral não desconheceu a existência do vínculo, somente o julgou nulo devido ao fato de que a relação trabalhista não seguiu os ditames da Constituição, vez que a contratação da autora se deu por mero contrato, não tenso se revestido da forma legal que seria através de concurso público. Logo, não observo óbice ao pleito da autora, vez que cumprido os requisitos da idade e carência exigidos pelo benefício pleiteado. Assevero, ainda, que não há nos autos elementos que pudessem, sequer, trazer evidências de que a parte autora não teria trabalhado no período descrito no CNIS e demais documentos, os quais gozam da perfeita confiança deste Juízo, à míngua de vícios ou impugnações a sua regularidade. [...]



    (Destaquei)



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o decidido no RE 1.236.030, Relator o ministro Roberto Barroso; no ARE 1.339.427, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e no ARE 680.969 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, cuja ementa deste último precedente abaixo transcrevo:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO PRO-LABORE. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇOS PRESTADO COMO PRÓ-LABORE. DIREITO À CONTAGEM E AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FIM DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO. I Nos termos da decisão monocrática agravada é de se declarar o direito da professora à averbação do tempo de serviço prestado ao Estado, a título de pró-labore, quando comprovadamente efetuou o trabalho no tempo apontado e recolheu a contribuição previdenciária correspondente ao período trabalhado. II Não permitir a averbação caracterizaria a ratificação de ato ilícito e contrário aos ditames constitucionais, praticado pelo Estado de Goiás, que estaria dele se beneficiando. III Se o agravante não traz nenhum argumento suficiente para ensejar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão monocrática, impõe-se o desprovimento do Agravo Regimental, porquanto interposto à míngua de elemento novo capaz de desconstituir a decisão. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    5. Agravo Regimental desprovido.



     



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator